Tribunal: TJSP
Processo: 0002188-30.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002188-30.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MATHEUS MOREIRA RUIZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a preliminar
de nulidade e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso para desclassificar
para média a falta disciplinar imputada ao agravante. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002188-30.2019.8.26.0509 -Voto no 24.920
2
Agravo de Execução Penal no 0002188-30.2019.8.26.0509
Agravante: Matheus Moreira Ruiz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 24.920 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por MATHEUS
MOREIRA RUIZ contra decisão (fls. 156/158 destes autos), proferida pelo MMo
Juiz de Direito do DEECRIM da 2a RAJ (Araçatuba), que reconheceu a prática de
falta disciplinar grave cometida em 30 de outubro de 2018 (desobediência), na
Penitenciária de Mirandópolis.
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A preliminar resta prejudicada pelo conteúdo de mérito que se
decidirá adiante.
De absolvição não há mesmo se cogitar.
O agravante, em presença de Advogado, confessou ter se recusado
a sair da ala de observação para ser incluído em pavilhão destinado à “convivência”,
pois pretendia ser transferido para outro estabelecimento penal.
Assim, não há como exculpá-lo da infração.
Por outro lado, respeitado o entendimento do Magistrado de
origem, não vejo caracterizada conduta que pudesse configurar falta disciplinar de
natureza grave.
Com efeito, ao recusar a remoção para pavilhão destinado à
“convivência”, o agravante postou-se de forma inconveniente, atrasando a ordem
regular dos trabalhos, incorrendo, assim, em falta disciplinar média, prevista no
artigo 45, incisos I e X, do Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais de São
Paulo, porém, sem causar maiores incidentes na disciplina do estabelecimento penal.
Aliás, não se sabe o desfecho do incidente, pois nada a respeito foi
relatado na sindicância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002188-30.2019.8.26.0509 -Voto no 24.920
3
Assim, as sanções administrativas devem ser readequadas,
afastando-se os efeitos do reconhecimento da falta disciplinar grave.
Posto isso, meu voto julga prejudicada a preliminar de nulidade
e, no mérito, dá parcial provimento ao recurso para desclassificar para média a
falta disciplinar imputada ao agravante.
IVO DE ALMEIDA
Relator